Tribunal: TJDFT
Processo: 0718568-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou extinto o processo de adjudicação compulsória, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, com base no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que foram fixados em 10% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se há interesse de agir na ação de adjudicação compulsória; e (II) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados tomando-se por base o valor da causa ou o proveito econômico obtido na causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse de agir assenta-se no trinômio utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional.
4. Na espécie, não é possível que a empresa continue, por qualquer meio, a compelir os compradores a recolherem ou reconhecerem devido o valor citado na notificação, logo a medida pleiteada se mostra desnecessária ante a ausência de resistência da ré.
5. Quanto aos honorários advocatícios, a fixação deve observar o proveito econômico obtido na causa, conforme o artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação parcialmente provida. Unânime.
Tese de julgamento: "1. O interesse de agir na ação de adjudicação compulsória deve ser comprovado pela resistência da parte ré em outorgar a escritura pública.
2. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, quando não há condenação em pecúnia."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; e CPC, arts. 85, 435, 1.417 e 1.418.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1953086, 0729852-53.2023.8.07.0001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, julgado em: 11.12.2024.